Tribunal: TJES
Processo: 5004997-55.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004997-55.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ADRIANA DE NARDI DE ANGELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004997-55.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
ADRIANA DE NARDI DE ANGELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por ADRIANA DE NARDI DE ANGELI em face de BANCO C6 S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que utiliza o serviço de TAG de pedágio fornecido pelo banco requerido, sendo que, embora tenha recebido cartão de crédito em seu endereço, não efetuou o desbloqueio. Relata que passou a receber cobranças referente ao cartão de crédito, momento em que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de setembro/2021, todavia, não efetuou o pagamento das posteriores, razão pela qual teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)
DETERMINAR
, no mérito, e também em caráter de antecipação de tutela, a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.

b)
DECLARAR
a nulidade
/
inexigibilidade do cartão de crédito de nº 5346.****.****.2665, e todo e qualquer débito a ele vinculado.

c)
CONDENAR
o requerido a pagar a parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 170,00, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar pagamento, 10/09/2021, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

d)
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5101040, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte autora ao abrir conta corrente, anuiu com a emissão do cartão de crédito, sendo legítima as cobranças de anuidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com esta.

No caso em análise, resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida,
nunca teve o intuito de contratar os serviços de cartão de crédito do recorrente, visto que todas as faturas juntadas com a contestação não contém qualquer compra, constando apenas “tarifa anuidade” e encargos pelo não pagamento.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, essa Turma tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante:
“Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante” (AREsp n. 2.042.653/RJ).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)